Tribunal: TJBA
Processo: 0775277-41.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0775277-41.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como MICHEL SAHADE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. Caso em exame: Apelação interposta pelo Município contra sentença que extinguiu execução fiscal, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80. Questão em discussão: Definir se restou configurada a prescrição intercorrente diante da ausência de citação válida do executado e da paralisação prolongada do feito, bem como a aplicabilidade da Súmula 106 do STJ e a necessidade de despacho formal de suspensão. Razões de decidir: A ciência da Fazenda Pública acerca da frustração da citação dá início automático ao prazo de suspensão de um ano e, posteriormente, ao prazo prescricional quinquenal, conforme tese firmada no Tema 566 do STJ. A ausência de atos efetivos de citação ou constrição patrimonial no interregno caracteriza a prescrição intercorrente. Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ quando não demonstrada atuação diligente do exequente. Desnecessidade de despacho formal de suspensão. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. Tese: O prazo da prescrição intercorrente em execução fiscal inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de despacho judicial formal. Legislação e jurisprudência aplicáveis: Art. 174 do CTN; art. 40 da Lei 6.830/80; arts. 487, I, e 924, V, do CPC; Súmulas 314 e 106 do STJ; REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ). Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL 0775277-41.2015.8.05.0001, originária do Juízo da 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, tendo como Apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e Apelado MICHEL SAHADE, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator. Sala das sessões, DES. (A)PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA